Tribunal: TJDFT
Processo: 0745329-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou os critérios de atualização do débito em condenação contra a Fazenda Pública, utilizando a Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a incidência da Taxa SELIC, prevista pela Emenda Constitucional no 113/2021, sobre o montante consolidado da dívida viola princípios constitucionais, incluindo o da coisa julgada; e (ii) determinar se a decisão que estabelece a aplicação da Taxa SELIC após novembro de 2021 configura anatocismo ou violação de normas legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária é matéria de ordem pública e visa à recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo lícito ao juízo de execução adequar os índices aplicáveis à legislação vigente, sem que isso implique violação à coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina a incidência da Taxa SELIC como índice abrangendo correção monetária e juros moratórios, em condenações contra a Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, o que não configura cumulação indevida ou anatocismo.
5. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 (alterada pela Resolução no 448/2022) encontra respaldo na competência normativa do CNJ para padronizar a gestão de precatórios e não viola o princípio da separação de poderes ou o devido processo legal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em controle concentrado de constitucionalidade.
6. O critério de aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal e correção monetária acumulada até novembro de 2021) está em consonância com os precedentes deste Tribunal e com a legislação vigente, inexistindo violação a princípios constitucionais ou legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
2. A adequação dos índices de correção monetária e juros moratórios na fase de cumprimento de sentença não implica violação à coisa julgada, sendo matéria de ordem pública.
3. A aplicação da Taxa SELIC, prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo, nem afronta os princípios constitucionais da separação de poderes ou do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 103-B; EC no 113/2021, art. 3o; CPC/2015, arts. 1.007, § 1o, e 1.017, I e II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o, com redação da Resolução no 448/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905); STF, RE no 870.947/SE; TJDFT, Acórdãos no 1667791 (Rel. Leonardo Roscoe Bessa), no 1922746 (Rel. Sérgio Rocha) e no 1920707 (Rel. Alfeu Machado).